Tribunal: TCU
Processo: 043.744/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.744/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcir Costi (XXX.247.720-XX); Cassio Leandro Magalhaes de Almeida (XXX.393.416-XX); Helder Washington Kalisz (XXX.684.999-XX); Hess Menezes Pimentel (XXX.571.455-XX); Jose Henrique Avelar (XXX.587.588-XX); Juracy Martins de Siqueira dos Reis (XXX.119.968-XX); Ronaldo Reis Santos (XXX.153.558-XX); Silvio de Almeida (XXX.512.158-XX); Valdir Rodrigues Bastos (XXX.902.228-XX); Willians Vieira Fujita (XXX.970.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.